Tribunal: STF
Processo: RE 171727
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-12
Data de publicação: 2002-06-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICM. ISENÇÃO.
CONVÊNIOS. PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO. CTN, art. 178. AÇÃO
RESCISÓRIA: SÚMULA 343-STF.
               I. - Questão decidida à luz do art. 178, CTN, sem
invocação de questão constitucional. Ação rescisória: aplicabilidade
da Súmula 343-STF.
               II. - R.E. não conhecido.